Tribunal: TJPA
Processo: 0807892-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807892-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON FARIAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DA PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JEFFERSON FARIAS DE LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0008453-80.2020.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, em 31/05/2010, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do CP, à pena de reclusão de 06 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 155 dias-multa. Fora interposto recurso de apelação nº 0000922-94.2011.8.14.0000, sob minha relatoria, sendo julgado em 16/05/21013 e transitado livremente em julgado em 24/06/2013. O paciente passou a residir em Cametá, onde começou a trabalhar como gesseiro, e, em 27/05/2020, foi registrar uma ocorrência na delegacia de polícia e acabou sendo preso pela autoridade policial para cumprimento dessa pena.

Suscita constrangimento ilegal, pois fora
indeferido o pedido de progressão antecipada da pena
formulado com base na Portaria nº 001/2020-VEP, defendendo que faz jus a esse benefício legal, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos.

Sustenta que o paciente é do
grupo de risco ao covid-19
, pois portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipotireoidismo, vulnerável à contaminação por esse vírus e agravamento.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida a progressão antecipada de regime para o aberto. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-334.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou a redistribuição dos autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, pois o
“presente HABEAS CORPUS tem vinculação ao de nº 0806124-04.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal - Proc. Nº 0008453-80.2020.8.14.0401 -, cuja distribuição e relatoria coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, inclusive, com liminar concedida pelo referido magistrado, no dia 30.07.2020.”
(fl. 335 ID nº 3455380).

Por sua vez, o desembargador Rômulo José Ferreira Nunes determinou sua redistribuição à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, por prevenção ao HC nº 0805248-49.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal (processo nº 0008453-80.2020.8.14.0401) que deu origem ao presente
mandamus
(fl. 337 ID nº 3457570) – HC referido pelo desembargador Holanda é de paciente distinto.

A desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira recusou a prevenção e determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0000922-94.2011.8.14.0000 julgada em 16/05/2013 (fl. 338 ID nº 3482531).

Acolhi a prevenção e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 341-343 ID nº 3484597), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 354-357, colacionando documentos de fls. 358-365.

Indeferi a liminar
(fls. 366-368 ID nº 3546399).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução (fls. 373-377 ID nº 3589273).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução (indeferimento de
progressão antecipada da pena)
. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos da decisão hostilizada e das informações da autoridade coatora, em que assentou que
“indeferiu o pleito de antecipação da progressão em razão da situação carcerária do custodiado não se inserir em nenhuma das hipóteses acima, pois sua progressão está prevista para 19.06.2021, não está com trabalho externo suspenso e praticou crimes de roubo majorado, marcado pela violência e grave ameaça contra a pessoa.
” (fl. 356 ID nº 3544967),
desrespeitando, assim, os termos da
Portaria nº 001/2020-VEP
. E mais: que o paciente
“interpôs o presente HC e agravo em execução simultaneamente.”

Friso que, diferentemente do que alegou a defesa, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP (fl. 29 ID nº 3432464). A apelação interposta contra essa sentença fora conhecida e improvida (fls. 32-36).

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19 (doença pulmonar obstrutiva crônica – fl. 93). Contudo, não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa (roubo). Ademais, não restou demonstrado que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ARTIGO 5º. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO INDEFERIDA. AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3. O paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo pena em regime fechado por crime cometido com o uso desproporcional de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante das suas peculiaridades.

4. Apesar de possuir idade avançada, inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio, e destacando-se que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 577.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.

3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.

4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/09/2020